Tribunal: TJDFT
Processo: 0731918-35.2025.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0731918-35.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. APELADO: FELLIPE SANTOS BICALHO D E C I S Ã O Homologo, com apoio no art. 998, do CPC, o pedido de desistência do recurso formulado pelo apelante por meio da petição de ID 79916224. Publicada a decisão, arquive-se e retire-se o processo de pauta. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2026. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator